Tribunal: TJDFT
Processo: 0741796-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741796-55.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CAIRO AMERICO DIAS, ROBERTO RODRIGUES MUNIZ, EDSON GUIMARAES DE MOURA, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, EDSON GUIMARAES DE MOURA, ROBERTO RODRIGUES MUNIZ, CAIRO AMERICO DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. CONTADORIA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. PROAGRO, PESA. SECURITIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 685), no sentido de que incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. 2. Segundo entendimento firmado por esta Oitava Turma Cível, nas Liquidações de Sentença coletiva, incidem os indicadores de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça. 3. Caso, no curso da obrigação, o mutuário tenha se beneficiado com abatimentos de dívida decorrentes dos programas PROAGRO, PESA, abatimento, alongamento, entre outros, os valores deverão ser considerados na elaboração dos cálculos, sob risco de enriquecimento sem causa do exequente. 4. Considerando que os Slips XER 712 são documentos contábeis seguros, os quais não podem ser unilateralmente alterados ou editados, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem os aceitado como idôneos à liquidação individual da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 389 do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado, ao determinar a atualização do débito pelos índices divulgados pela tabela de correção do TJDFT, contrariou a tese firmada no julgamento do recurso especial repetitivo 1.392.245/DF (Tema 887), bem como a tese fixada no Tema 235 (REsp 1.112.524), que definiu o IPC (IBGE) de abril de 1990, constante da tabela do Conselho da Justiça Federal. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e TJMG. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 389 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023